Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738591-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, VIVIANE MARIA FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de ressarcimento da taxa do leiloeiro e de indenização pela ocupação do imóvel arrematado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.